Tribunal: TJES
Processo: 5003241-92.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC DA EC Nº 113/2021 EM LIDE ENTRE PARTICULARES. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Garantia Ltda. em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de R$ 75.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de venda de imóvel em duplicidade. A embargante aponta omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora, requerendo a aplicação da Taxa Selic com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de especificar os consectários legais incidentes sobre as indenizações por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se é aplicável a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, em condenação decorrente de responsabilidade civil extracontratual entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado quanto a ponto sobre o qual o tribunal devia se pronunciar, inclusive no que se refere aos consectários legais da condenação.

4. O acórdão embargado foi omisso ao não especificar tecnicamente os índices de correção monetária e os termos iniciais dos juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas.

5. A Taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 não se aplica à hipótese, porque o regramento constitucional se restringe às discussões em que figure a Fazenda Pública, o que não ocorre em lide entre particulares.

6. A condenação decorre de ato ilícito caracterizado como venda a non domino, de natureza extracontratual, razão pela qual os consectários legais devem observar o regime próprio da responsabilidade civil extracontratual.

7. Sobre os danos materiais fixados em R$ 75.000,00, incide correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, porque o valor postulado já correspondia ao preço de mercado do imóvel naquela data.

8. Os juros de mora sobre os danos materiais incidem à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

9. Sobre os danos morais fixados em R$ 10.000,00, a correção monetária pelo IPCA-E incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

10. Os juros de mora sobre os danos morais também incidem à razão de 1% ao mês desde a data do evento danoso, em razão da natureza extracontratual do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto à fixação dos consectários legais da condenação.

2. A Taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 não se aplica às condenações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual entre particulares.

3. Na indenização por danos materiais decorrente de ato ilícito extracontratual, a correção monetária pelo IPCA-E incide desde o ajuizamento da ação, quando o valor postulado já reflete o preço de mercado à época.

4. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, art. 398; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-92.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: JEFERSON RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC DA EC Nº 113/2021 EM LIDE ENTRE PARTICULARES. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Garantia Ltda. em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de R$ 75.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de venda de imóvel em duplicidade. A embargante aponta omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora, requerendo a aplicação da Taxa Selic com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de especificar os consectários legais incidentes sobre as indenizações por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se é aplicável a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, em condenação decorrente de responsabilidade civil extracontratual entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado quanto a ponto sobre o qual o tribunal devia se pronunciar, inclusive no que se refere aos consectários legais da condenação.

4. O acórdão embargado foi omisso ao não especificar tecnicamente os índices de correção monetária e os termos iniciais dos juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas.

5. A Taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 não se aplica à hipótese, porque o regramento constitucional se restringe às discussões em que figure a Fazenda Pública, o que não ocorre em lide entre particulares.

6. A condenação decorre de ato ilícito caracterizado como venda a non domino, de natureza extracontratual, razão pela qual os consectários legais devem observar o regime próprio da responsabilidade civil extracontratual.

7. Sobre os danos materiais fixados em R$ 75.000,00, incide correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, porque o valor postulado já correspondia ao preço de mercado do imóvel naquela data.

8. Os juros de mora sobre os danos materiais incidem à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

9. Sobre os danos morais fixados em R$ 10.000,00, a correção monetária pelo IPCA-E incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

10. Os juros de mora sobre os danos morais também incidem à razão de 1% ao mês desde a data do evento danoso, em razão da natureza extracontratual do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto à fixação dos consectários legais da condenação.

2. A Taxa Selic prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 não se aplica às condenações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual entre particulares.

3. Na indenização por danos materiais decorrente de ato ilícito extracontratual, a correção monetária pelo IPCA-E incide desde o ajuizamento da ação, quando o valor postulado já reflete o preço de mercado à época.

4. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, art. 398; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003241-92.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

EMBARGADO: JEFERSON RODRIGUES MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
em face do v. acórdão (ID-15377115) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 75.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais em razão de venda de imóvel em duplicidade.

A Embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, uma vez que nem a sentença de primeiro grau, nem o acórdão confirmatório, fixaram os índices de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora. Requer a aplicação da Taxa Selic com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DE MERCADO. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JEFERSON RODRIGUES MARTINS. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 75.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da venda em duplicidade de imóvel. A sentença ainda aplicou multa de 1% em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela ré, que também teve sua contestação desentranhada por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelante pode ser responsabilizada pela venda em duplicidade do imóvel, mesmo sem relação contratual direta com o Apelado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos materiais deve observar o valor venal do imóvel ou seu valor de mercado; (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar a legalidade da multa de 1% imposta em razão dos embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Apelante, corretamente decretada em razão da contestação intempestiva, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, reforçada por provas documentais robustas.
4. A Apelante, ao emitir termo de quitação do preço pago pelo comprador originário, perdeu o poder de disposição sobre o imóvel, e a posterior alienação a terceiro configura venda de coisa alheia (a non domino), caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.
5. A ausência de relação contratual direta entre Apelante e Apelado não afasta a responsabilidade civil, pois o dever de indenizar decorre da prática de ato ilícito, e não da existência de vínculo contratual.
6. A conduta da Apelante violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), afetando a confiança legítima na estabilidade das relações jurídicas.
7. A indenização por danos materiais deve observar o valor de mercado do bem, conforme o princípio da reparação integral, sendo indevida a limitação ao valor venal fiscal, que não reflete a realidade econômica do imóvel.
8. A fixação do valor de R$ 75.000,00 encontra respaldo no único elemento probatório existente nos autos, não impugnado pela ré, e representa valor compatível com o mercado local.
9. O dano moral está caracterizado pela gravidade do ilícito — venda dolosa de imóvel já alienado —, que atinge a dignidade e a segurança jurídica do Apelado. Configura-se dano moral in re ipsa.
10. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.
11. A multa de 1% sobre o valor da causa, imposta com base no art. 1.026, §2º, do CPC, é legítima diante do uso dos embargos de declaração com intuito meramente protelatório.
12. A ausência de fixação de honorários na sentença justifica sua estipulação em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A venda em duplicidade de imóvel configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil da empresa vendedora, ainda que não haja relação contratual direta com o prejudicado.
2. A indenização por danos materiais deve refletir o valor de mercado do bem, não se limitando ao valor venal fiscal.
3. A prática de venda dolosa de imóvel anteriormente alienado gera dano moral in re ipsa, passível de indenização.
4. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é cabível quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.
5. A revelia não impede a análise do mérito, mas fortalece a presunção de veracidade dos fatos não contestados, sobretudo quando corroborados por prova documental.

De fato, verifica-se que o dispositivo do acórdão foi omisso quanto à especificação técnica dos consectários legais. Contudo, afasto o pedido de aplicação da Taxa Selic sob o fundamento da
EC nº 113/2021
.

Conforme o texto constitucional, tal regramento aplica-se exclusivamente às discussões em que figure a
Fazenda Pública
, o que não é o caso dos autos, que trata de lide entre particulares.

Considerando que o magistrado de origem fundamentou a condenação na prática de ato ilícito (venda
a non domino
) e aplicou o Art. 398 do Código Civil, a responsabilidade é de natureza extracontratual. Assim, devem ser mantidos os termos iniciais já definidos na origem, integrando-se os índices conforme segue:

(i) Danos Materiais (R$ 75.000,00):

a) Correção Monetária:
Pelo índice
IPCA-E
, a incidir desde a data do ajuizamento da ação, visto que o valor pleiteado já correspondia ao preço de mercado àquela época.

b) Juros de Mora:
De
1% ao mês
(Art. 406, CC), contados a partir da
data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ), em respeito à regra da responsabilidade extracontratual definida pelo juízo sentenciante.

(ii ) Danos Morais (R$ 10.000,00):

a) Correção Monetária:
Pelo índice
IPCA-E
, a partir da
data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ), qual seja, a data da sentença mantida pelo acórdão.

b) Juros de Mora:
De
1% ao mês
, também incidentes a partir da
data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ), em virtude da natureza extracontratual do ilícito.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, fixando o índice
IPCA-E
para correção monetária e juros de mora de
1% ao mês
, mantendo-se os termos iniciais conforme a fundamentação supra e os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar